Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-12.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0003840-12.2015.8.07.0005 Embargante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Embagados: N Motor's Comércio de Automóveis Ltda – ME Elias Ferreira Dos Santos Roberta Antônia Ferreira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 15900336), contra o acórdão (Id. 13408364), que negou provimento ao recurso interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator